Tribunal: TJMT
Processo: 1003397-58.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003397-58.2020.8.11.0037
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Município, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DE OFÍCIOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE –VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

O administrado que provoca a Administração Pública tem o direito de obter resposta, em prazo razoável, à solicitação formulada, de modo que a omissão quanto ao requerimento formulado, configura, em tese, conduta ilícita, que pode ser sanada via do mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, contra

o ato, indigitado de coator, do Secretário de Saúde do Município-sede da mesma comarca, concedeu a ordem vindicada, determinando que a parte impetrada responda os Ofícios de n. 102/2020, n. 105/2020, n. 106/2020, n. 107/2020, n. 108/2020, da Defensoria Pública.

Consta, em síntese, que a Defensoria Pública requisitou, em favor dos assistidos, Lourdes Moretto, Edgar Weber, Helga Schneider Muller, Raulina Galvão da Mata, Jorge Rodrigues e Ginésio Francisco, acesso a serviços de saúde, conforme a necessidade de cada um, expostas nos ofícios enviados, que, contudo, não foram respondidos, apesar do decurso razoável de tempo.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pela ratificação da sentença (id. 73939988).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário de da Sentença, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que concedeu a ordem vindicada, determinando que a parte impetrada responda os Ofícios, referidos no relatório acima, enviados pela Defensoria Pública à Secretaria de Saúde daquela municipalidade.

Denota-se dos autos que a Defensoria Pública Estadual impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pela Secretária de Saúde de Primavera do Leste-MT, consistente na demora na resposta aos Ofícios de n. 102/2020, n. 105/2020, n. 106/2020, n. 107/2020, n. 108/2020, em favor dos assistidos, Lourdes Moretto, Edgar Weber, Helga Schneider Muller, Raulina Galvão da Mata, Jorge Rodrigue, Ginésio Francisco, requisitando informações referentes ao acesso a serviços de saúde, conforme a necessidade de cada um, já expostas nos ofícios enviados.

Sustentou, na inicial, que os referidos ofícios não foram respondidos, apesar do decurso razoável de tempo, nem mesmo para justificar a impossibilidade de atendimento dos serviços, não restando outra alternativa senão o presente feito.

O Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido liminar, deferiu-o e, no julgamento do mérito, concedeu a segurança pleiteada, por entender que a demora ofende o direito líquido e certo esculpido no art. 5
o
, LXXVIII, da Constituição Federal, de que, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

A parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a liminar que determinou que a parte impetrada forneça resposta aos Ofícios de no 102/2020, no 105/2020, no 106/2020, no 107/2020, no 108/2020, da Defensoria Pública.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, tem-se que a Impetrada, uma vez oficiada pela Defensoria Pública, deveria atendê-la com celeridade e em tempo razoável, até porque se trata de ofícios, cujo objetivo é requisitar informações acerca de assistência à saúde dos assistidos.

Veja-se que, nessa seara, reside também o direito líquido e certo de assistência à saúde, consagrado no art. 6
o

da Constituição da República Federativa do Brasil.

Compulsando os autos, denota-se que, por meio dos ofícios, os assistidos requerem informações, quanto ao imediato acesso aos tratamentos de saúde vindicados, tais como exames, avaliação para
home care
, cirurgias, ou quais, constituem terapêuticas disponíveis pelo órgão da saúde.

Inegável, portanto, a necessidade, dos pacientes, quanto às informações referentes ao seu tratamento, respectivamente, e, realmente, a demora do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

No caso vertente, verifico que a Impetrada somente procedeu ao retorno das vindicações, após a impetração do presente
mandamus
, de modo que está configurada a omissão da impetrada.

Frise-se que o administrado que provoca a Administração Pública tem o direito de obter resposta, em prazo razoável, à solicitação formulada, de modo que a omissão, quanto ao requerimento formulado, configura, em tese, conduta ilícita, que pode ser sanada por intermédio do mandado de segurança.

Com efeito, diferente não é o entendimento jurisprudencial:

REEXAME

NECESSÁRIO

–

MANDADO

DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA

–

RESPOSTA

– ADMINISTRAÇÃO – OMISSÃO ILEGAL – DEVER DE RESPOSTA – PROCESSO – DURAÇÃO RAZOÁVEL. 1. É abusiva e ilegal a omissão administrativa à análise de requerimento administrativo, sendo plenamente cabível a impetração de mandado de segurança, pois o administrado tem direito líquido e certo à resposta de seu pleito. 2. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias deve ser contado a partir do dia subsequente ao término do prazo em que, em tese, deveria ter-se manifestado a autoridade administrativa competente. 3. Reconhecida a ilegalidade da omissão administrativa, impõe-se a concessão da segurança, para que seja determinado à autoridade coatora que pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração Pública. 4. Remessa necessária desprovida. (TJ-DF - RMO: 20140111132564, Relator: Maria de Lourdes Abreu, data de julgamento: 25/11/2015, 3a Turma Cível, data de publicação: publicado no DJE: 21/01/2016, pág.: 476).

Nessa quadra, considerando a omissão da autoridade, quanto aos pedidos de informações, formulados por ofício, entendo configurado o ato omissivo e, portanto, a violação ao direito líquido e certo.

Diante disso, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021